Tribunal: TJDFT
Processo: 0001883-95.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC. CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SEM AUTORIZAÇÃO ESTATAL. CONFRONTO COM TESE JURÍDICA FIXADA NO RE 661.702/DF. TEMA No 546 DO STF. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Reexame do recurso de agravo regimental, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, que negou provimento ao recurso interposto pelo réu, mantendo indene a r. sentença que declarou a nulidade do auto de infração lavrado pelo DFTRANS/DF em desfavor do Autor, ao argumento de que, por se tratar de veículo de passeio, este seria incapaz de fraudar o sistema de transporte coletivo, não havendo como ser aplicada, portanto, a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, com redação dada pela Lei no 935/95 e regulamentado pelo Decreto no 17.161/95.
2. No julgamento do RE no 661.702/DF (Tema 546), o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração".
3. Constatando-se que o acórdão objeto de reexame não diverge da orientação veiculada em regime de repercussão geral, não há ensejo para juízo de retratação.
4. Agravo Regimental mantido em reexame (art. 1.040, II, CPC).